Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO GARCEZ SADDI - CPF: 371.480.601-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ROBERTO GARCEZ SADDI - CPF: 371.480.601-68 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERTO GARCEZ E PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (TAF) - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

“
O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado”
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Roberto Garcez Saddi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de cobrança no. 1000488-70.2016.8.11.0041”
, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitadas a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso alega inexistência do direito de receber horas extras e adicional noturno, tendo em vista que a carga horária dos servidores pertencentes ao Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o art. 10 da Lei Complementar Estadual n.79/2000.

Aduz que ao contrário do sustentado pelo recorrido, a sua jornada de trabalho não é em turno ininterrupto de 10(dez) dias, pois há intervalos de descanso, sendo um intervalo de 1h30min para o almoço, 1h30min para o jantar e 06 (seis) horas para descanso noturno.

Sustenta que numa jornada de trabalho normal de 10 (dez) dias, o servidor tem direito ao descanso equivalente a 90 (noventa) horas, resultando numa carga horária equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas, aquém do mínimo legal de 200 (duzentas) horas, que equivale a 40(quarenta) horas semanais.

Defende que a jornada do trabalho do recorrido não excede a prevista por lei (40 horas semanais – 200 horas mensais), razão pela qual não tem direito ao recebimento das horas extras pretendidas.

Afirma que não se pode incidir o valor das horas extras sobre todas as demais parcelas devidas, em razão da vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Acrescenta, ainda, que a sentença deve ser reformada para aplicar a TR (índices oficiais de remuneração básica).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (id. 8686124)

Em contrapartida,
Roberto Garcez Saddi
suscita, em seu recurso, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, que acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório, a inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento à sua defesa.

No mérito, assevera que em momento algum afirmou que trabalhava 10 (dez) dias ininterruptos, sem descanso. Aduz que a jornada ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas se caracteriza por não haver regularidade de descansos, conforme determina a lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014, e que a existência de colegas de profissão em número suficiente para o atendimento da demanda não foi respondida no processo, mesmo com aplicação da regra geral de experiência.

No mais, relaciona escólios deste Tribunal de Justiça como precedentes e para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), na qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos ao recebimento de horas extras, inexistindo óbice para a jornada especial intercalada, e, ainda, quanto ao reflexo no adicional noturno, pleiteia o acréscimo em razão de trabalho no domingo, feriado e ponto facultativo. (id. 8686153)

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença naquilo que lhes favorece (Ids no 8686158 e 31372985)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id no 993472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Preliminar - Cerceamento de Defesa)

Em preliminar, o apelante Roberto Garcez Saddi propugna a nulidade da sentença ao argumento de que a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento à sua defesa.

Esclarece que as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais, iniciada em 2016 e finalizada em momento posterior à distribuição da ação (13/01/2016), conforme inteiro teor do documento em anexo, e que comprovariam o que foi alegado na inicial, já que manifestaram pela existência de jornada ininterrupta com a consequente: 1) realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação; e 2) trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos.

O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que a apelante, acorde com os artigos 435 e 400,
caput
, do CPC, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal (id. 8686106).

Contudo, não vislumbro nos autos pedido da parte solicitando especificamente a prova testemunhal, a saber, a oitiva dos técnicos do TCE/MT que elaboraram o já citado Relatório Preliminar de Auditoria, uma vez que, no id. 8686091, o pedido da parte se restringiu à
justificativa da produção da prova testemunhal, e, no id.8686103, houve a apresentação do citado relatório.

Ademais, tal argumento foi trazido tão somente na apelação, com base em trechos de sentença alheia aos autos, uma vez que na presente ação o juízo passou ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC), assim dispondo -
verbis:

“Entendo que a hipótese contempla o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, que à luz dos elementos trazidos nos autos, dispensa a dilação probatória.”

A meu ver, o juízo fundamentou, motivadamente, o julgamento antecipado da lide, ao passo que as justificavas da apelante para as diferentes motivações não convencem da imprescindibilidade da prova, que, repito, não foi especificada nos autos.

De outro modo, é sabido que

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

Finalmente, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a antecipação do julgamento nada interferiu no resultado desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo ao apelante.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O controvertido relaciona o pagamento de horas extras e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

DO RECURSO DO AUTOR

Como relatado, o autor/apelante assevera que em momento algum afirmou que trabalhava 10 dias ininterruptos sem descanso. Aduz que a jornada ininterrupta de 24 horas se caracteriza por não haver regularidade de descansos, conforme determina a lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014, e que a existência de colegas de profissão em número suficiente para o atendimento da demanda não foi respondida no processo, mesmo com aplicação da regra geral de experiência.

No mais, relaciona escólios deste Tribunal de Justiça como precedentes e para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), na qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos ao recebimento de horas extras, inexistindo óbice para a jornada especial intercalada, e, ainda, quanto ao reflexo no adicional noturno, pleiteia o acréscimo em razão de trabalho no domingo, feriado e ponto facultativo.

Pois bem.

As alegações já foram objeto de outra demanda semelhante e, nesse julgado, mantenho meu posicionamento pelo desprovimento das razões.

Isto porque, no que se refere ao acórdão convocado à guisa de precedente, antes do mais, no propósito de aferir o enquadramento de uma decisão como precedente, me louvo na didática doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (
in Novo Código de Processo Civil, 3a ed., 2018, pp. 1543/1544 e 1556/1557
) acerca dos precedentes e da jurisprudência:

“Precedente
é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de outro julgamento posteriormente proferido.
Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente
.

Registre-se nesse ponto que
nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente
. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um precedente. Por outro lado, algumas decisões nem tem potencial para serem consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.

Jurisprudência
, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais.
É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões
.

Como se pode notar,
o precedente é objetivo
, já que se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento de decidir em outros processos. Ainda mais o precedente brasileiro, já que
no sistema instituído pelo Novo Código de Processo
, diferente do que ocorre com o precedent do direito anglo-saxão,
o julgamento já nasce predestinado a se tornar um precedente vinculante
.
A jurisprudência, por sua vez, é abstrata
, porque não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado do julgamento,
sendo extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e aplicação de uma mesma questão jurídica
.

Conforme ensina a melhor doutrina,
apenas um precedente já é o suficiente para fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente
, enquanto
a utilização de jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários julgados no mesmo sentido
. Essa importante
distinção deriva justamente do caráter concreto do precedente e abstrato da jurisprudência
.

(...)

Conforme já devidamente exposto,
precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado posteriormente como razão de decidir em outro julgamento
.

Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como fundamento de decisão de outros julgamentos.
Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que serão considerados precedentes
.

Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre de Freitas Câmara, ou seja, um julgamento predestinado a ser precedente.

Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente.

Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedentes) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedentes).
Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgados
”.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI, a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros (efeito persuasivo).

O CPC elenca os seguintes precedentes obrigatórios:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;

II - os enunciados de
súmula vinculante
;

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;

IV -
os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.

(...)”.

Assim, no caso concreto, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1o, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente.

Neste sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ao qual me filio –
verbis:

“
É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1o, V e VI, do CPC/2015
,
identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula”.

Ainda que fosse diferente, não vislumbro efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois, do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível no 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal, no sentido de que
“já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”
e o trecho da sentença que o apelante argumenta ter o juiz entendido pela aplicação da regra geral de experiência, ao invés de permitir a produção da prova testemunhal (
“Portanto, no período anterior à regulamentação da jornada de trabalho por meio da Portaria Conjunta no 12/2014, de 01/07/2014, valho-me da regra geral de experiência prevista no art. 375 do Código de Processo Civil para afastar a pretensão ao recolhimento das horas-extras, com base nos seguintes motivos:”),
não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.

Outrossim, com relação aos motivos alegados no apelo quanto à inexistência de descanso anterior a 01 de julho de 2014, realização de horas extras e o trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, tais apontamentos foram consignados no “
Relatório Preliminar de Auditoria
”, o qual hei por bem analisar juntamente com o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a remessa necessária, o qual passo a decidir.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REMESSA NECESSÁRIA

O Estado apelante aduz sobre a impossibilidade de o servidor, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais, ter uma jornada de trabalho de 10 dias corridos sem intervalo intrajornada.

Afirma que no cômputo da jornada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias administrativas.

Vejamos.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor, verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais, conforme as ordens de serviços abaixo descritas, as quais estabelecem no “item II” o seguinte,
verbis
:

Ordem de Serviço no 006/2011

(...)

VI.

DETERMINAR que o servidor faça os ajustes aos horários de trabalho, e outros, necessários ao fiel cumprimento desta OS e consolide o Relatório para entrega.

(.
..) DETERMINAR que as escalas do final de semana sejam definidas pelo servidor ou respectivo gerente de transito.”.

(id. 8686059 - pág. 04).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco é desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente,
RETIFICO
integramente a r. sentença reexaminada,

no sentido de julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais terão a exigibilidade suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, haja vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021